Tribunal: TJDFT
Processo: 0714213-20.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714213-20.2022.8.07.0004 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDO: LUIZ PAULO CONDE DOS SANTOS NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO EXPEDIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1 – Fornecimento de medicamento. Alegação de autorização expedida. Inovação recursal. Na forma do art. 1013, § 1o. do CPC, não se conhece de matéria não alegada no juízo de origem. Podendo o réu demonstrar fato impeditivo do direito do autor (art. 350 e 351 do CPC) não o fez em contestação (ID 52761803), deixando precluir a oportunidade de discutir o tema, sem nada falar sobre a autorização do medicamento. 2 – Danos morais. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, a recusa indevida do plano de saúde à cobertura pleiteada pelo segurado é causa que configura violação aos direitos da personalidade a dar ensejo à indenização por danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito. A negativa do fornecimento do medicamento agravou a aflição e o sofrimento do segurado e frustrou a sua expectativa de contar com o plano de saúde quando precisava, o que justifica a indenização do dano moral. 3 – Honorários advocatícios. Na forma do art. 292 do CPC, o valor da causa é a soma dos pedidos. Considerando a natureza das pretensões, mostra-se razoável a estipulação do valor indicado (R$30.000,00) para a indenização por danos morais (meramente estimativo) e o cumprimento da obrigação de fazer, que tem repercussão econômica. Ademais, não houve impugnação ao valor da causa (art. 293 do CPC), de modo que este serve de baliza para o arbitramento dos honorários. Considerando os percentuais e os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários fixados na origem atendem ao comando legal, independentemente de o julgador ter invocado o critério da equidade. Correta a sentença, neste ponto. 4 – Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando que não restaram comprovados danos sofridos pelo autor pela não cobertura médica pleiteada, uma vez que o procedimento solicitado não está previsto no rol taxativo da ANS e não há previsão contratual, portanto, não há qualquer ato ilícito a ser indenizado. Ao final, requer que as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046 (ID 56016935). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No que tange aos danos morais, é assente na jurisprudência que o descumprimento da obrigação de prestação relacionada à saúde é violador de direitos da personalidade do consumidor, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). A condenação, contudo, deve ser imposta apenas à operadora de saúde, Notre Dame Intermédica Saúde S.A., pois o hospital, Ímpar Serviços Hospitalares S/A, necessitava da autorização daquela e do insumo (compra do medicamento pelo plano de saúde) para executar a prestação de serviço adequada em ambiente hospitalar. A alegação da operadora de saúde quanto a inexistência de negativa e de cometimento de ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar não se sustenta. De igual forma, também não prospera a alegação de que houve simples desconforto ou dissabor enfrentado pelo autor a partir da negativa de fornecimento do medicamento, que agravou a aflição e o sofrimento da segurada e frustrou a sua expectativa de contar com o plano de saúde quando precisava, afetando atributos de sua personalidade. O quadro clínico do autor evidencia o risco iminente de suicídio e a necessidade da medicação para reduzir o sintoma depressivo em caráter de emergência (ID 52761394). Por isso, presume-se que o atraso resultante da negativa da ré trouxe prejuízo ao tratamento e ao bem-estar que reflete na sua higidez psicológica. (...) O dano moral não se configura pelo simples inadimplemento do contrato, mas em razão da negativa de cobertura do medicamento em momento de grande vulnerabilidade do paciente, suficiente para violar os direitos da personalidade. Cabível, portanto, indenização por danos morais” (ID 54641020). Com efeito, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela existência ou inexistência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "Na forma da jurisprudência desta Corte, "modificar o entendimento firmado no acórdão impugnado quanto ao cabimento da indenização por danos morais e/ou materiais, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp n. 1.649.898/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as intimações relativas à recorrente sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do patrono FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046 (ID 56016935). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025